Tribunal: STJ
Processo: 0800472-63.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085556 - AL
(2025/0365183-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L V J R
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 17bd7162-990a-480c-b556-3a9099d5373d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085556 - AL
(2025/0365183-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L V J R
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 228-229,
L. V. J. R.
proferida pela Presidência deste Tribunal Superior, que não conheceu do agravo
em recurso especial por não haver o agravante impugnado o fundamento da
decisão proferida pela Corte de origem, em juízo prévio de admissibilidade.
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que trouxe todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
foram devidamente prequestionadas, e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Documento eletrônico VDA55819841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: e39d1023-524b-415a-90b0-3f4ac66ece9c

Trata-se de réu condenado à
, a
pena de 6 anos e 6 meses de reclusão
ser cumprida na modalidade do regime inicial semiaberto, pela prática do delito do
(estupro).
do Código Penal
art. 213
Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público
.
opinou pelo não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inadmissão do recurso
especial, no âmbito da Corte local, ocorreu com amparo na Súmula n. 283 do STF,
nos termos seguintes (fls. 196-198):
[...] 8. Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que
atende ao requisito do
III, 'a', da Constituição Federal,
art. 105,
sob o fundamento que violou o disposto no
o, parágrafo
art. 2
único, do Código Penal, ao deixar de aplicar a inovação
legislativa mais benéfica, a fim de reenquadrar a conduta ao tipo
penal de importunação sexual previsto no
-A do Código
art. 215
Penal. 9. Ao apreciar a matéria, observa-se que o órgão colegiado
entendeu que 'não assiste razão ao pleito do requerente, o que
acarreta sua improcedência, tendo em vista que se utiliza desta
revisão criminal para reiterar alegações já trazidas em sede de
recurso de apelação, inclusive sem a devida apresentação de
novas provas a seu pedido' (sic, fl. 162), fundamento este não
impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice do enunciado
sumular no 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 'é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles' [...].

Às fls. 201-210, a parte agravante não impugnou especificamente o
único fundamento da decisão. Vale dizer, não apontou as razões para a não
incidência da Súmula n. 283 do STF. A Presidência desta Corte Superior, então,
não conheceu do agravo em recurso especial e aplicou ao caso em apreço o óbice
sumular n. 182 do STJ (fls. 228-229).
Documento eletrônico VDA55819841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: e39d1023-524b-415a-90b0-3f4ac66ece9c

Neste regimental (fls. 234-242), verifico idêntico vício, porquanto a
defesa não infirma a motivação da decisão atacada, pois não demonstra que o
agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a
vedação apontada para negar seguimento ao pleito.
Ainda que assim não fosse, para a análise do pedido de desclassificação
da conduta requerida pela defesa, seria necessário o revolvimento dos fatos e das
provas dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO
REFORMATIO IN PEJUS
DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O APELO RARO, RELATIVO À INCIDÊNCIA
DA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
N.
7/STJ.
ÓBICE QUE INVIABILIZA O EXAME
SÚMULA N. 182/STJ.
DO MÉRITO DO APELO NOBRE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. 1. Não havendo impugnação específica de fundamento da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, relativo ao óbice
da
quanto às teses recursais, deve ser aplicado,
Súmula n. 7/STJ
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
2.
Com
efeito,
o
agravante
deixou
de
impugnar
suficientemente e de forma pormenorizada o fundamento
referenciado. Nesse contexto, cumpre frisar que o efetivo
afastamento do óbice da referida
demanda o
Súmula n. 7/STJ
cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as
teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera
menção genérica de que a discussão é sobre matéria de direito
e não sobre revolver matéria fática ou probatória.
3. Outrossim, tal óbice impede o exame das matérias
meritórias do apelo nobre, pois não suplantado requisito de
.
admissibilidade do agravo em recurso especial
4. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp n. 2.218.964/PR
, Rel. Ministro
, 6a T., DJEN
Antonio Saldanha Palheiro
grifei).
21/10/2025,
Documento eletrônico VDA55819841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: e39d1023-524b-415a-90b0-3f4ac66ece9c

Incide, portanto, a
, a inviabilizar o conhecimento
Súmula n. 182 do STJ
do pedido.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: e39d1023-524b-415a-90b0-3f4ac66ece9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365183-8
AREsp 3.085.556 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004116120188020094 08004726320258020000 202401898415 202404757570
8004116120188020094 8004726320258020000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L V J R
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L V J R
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544940=560890980@
2025/0365183-8 - AREsp 3085556 Petição : 2025/0113205-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:39
Código de Controle do Documento: 6D3F9C09-4B56-409C-897D-20B61DB1F443